Tribunal: TJES
Processo: 5004323-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004323-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
ISTRIBUIDORA VITÓRIA LTDA EPP

AGRAVADO:
F
AMA PNEUS AUTO CENTER LTDA EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO RENOVATÓRIA – INCLUSÃO DE FIADORES EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REGRA DE ESPECIALIDADE – PREVISÃO DO ART. 71, VI DA LEI 8.245/91 – PRECEDENTES DO STJ – ANUÊNCIA DA RELAÇÃO DEFLAGRADA PELA LOCATÁRIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
É
pertinente estabelecer que a ação renovatória exige, para seu ajuizamento, além das previsões normativas do art. 319 do CPC, a anuência expressa dos fiadores quanto a ação deflagrada
.

2.
C
onforme entendimento do STJ:
A orientação jurisprudencial é no sentido de ser possível a execução dos aluguéis contra o inquilino e o fiador, conjugando-se o art. 62, I, da Lei 8.245/91 com os arts. 46 e 292, do CPC. Sejam exemplos: STJ, 5ª Turma, REsp 228.943/SP, Rel. Min. José Arnaldo, DJ 17.04.2000; REsp 184.490/SP, 5ª Turma, rel. Min. José Arnaldo, DJ 18.12.98
.

3.
Invoca-se a regra da especialidade, mormente pela leitura do art. 72, VI, da Lei 8.245/91, quanto a desnecessidade do fiador constar expressamente na ação renovatória
.

4
.

Recurso conhecido
e provido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer do recurso e
D
AR
o provimento almejado
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004323-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA VITORIA LTDA - EPP
AGRAVADO: FAMA PNEUS AUTO CENTER LTDA - EPP
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004323-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
ISTRIBUIDORA VITÓRIA LTDA EPP

AGRAVADO:
F
AMA PNEUS AUTO CENTER LTDA EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

DISTRIBUIDORA VITÓRIA LTDA EPP
, devidamente qualificada nos autos da ação renovatória ajuizada em face de REDE FAMA DE PNEUS LTDA, irresignada com a decisão proferida nos autos de número 0022042-79.2017.8.08.024 que não acolheu o pedido de inclusão no polo passivo da fase de cumprimento de sentença dos fiadores do contrato de locação firmado entre as partes,
interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

A recorrente, no sentido de empreender um juízo de reforma à decisão recorrida, assinala que cuidam os autos principais de ação renovatória, com declaração de seus fiadores de aceitação dos encargos de fiança, em que restou declarada a renovação do contrato locatício existente entre as partes, nos termos da r. sentença; que as diferenças dos aluguéis vencidos, poderiam ser executadas nos autos da ação renovatória;
que houve a
intimação da executada para pagamento voluntário da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias;
que d
iante da inexistência de recursos financeiros em contas bancárias da agravada, o agravante pediu a inclusão dos fiadores no polo passivo, o que foi negado pelo magistrado de primeiro grau.

Requer que, conforme dicção expressa do artigo 71 da lei 8.245/91, sejam os fiadores admitidos no atual estágio do processo, mormente por não serem os mesmos legítimos a figurarem no polo passivo da demanda inaugurada em desfavor da empresa.

Concedido o pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número
907623.

Em sede de contraditório pugna a parte agravada pelo improvimento do recurso.

É o breve Relatóri
o. Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES,
04
de
j
unho
de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004323-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
ISTRIBUIDORA VITÓRIA LTDA EPP

AGRAVADO:
F
AMA PNEUS AUTO CENTER LTDA EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme apresentado no relatório, a
DISTRIBUIDORA VITÓRIA LTDA EPP
, devidamente qualificada nos autos da ação renovatória ajuizada em face de REDE FAMA DE PNEUS LTDA, irresignada com a decisão proferida nos autos de número 0022042-79.2017.8.08.024 que não acolheu o pedido de inclusão no polo passivo da fase de cumprimento de sentença dos fiadores do contrato de locação firmado entre as partes,
interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

A recorrente, no sentido de empreender um juízo de reforma à decisão,
aduz
que cuidam os autos principais de ação renovatória, com declaração de seus fiadores de aceitação dos encargos de fiança, em que restou declarada a renovação do contrato locatício existente entre as partes, nos termos da r. sentença.

Restou consignado que as diferenças dos aluguéis vencidos, poderiam ser executadas nos autos da ação renovatória, o que foi pleiteado pela ora agravante, em agosto/2017, requerendo o pagamento de R$ 1.056.326,76 (um milhão, cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).

Apresentados os cálculos, o d. juízo a quo admitiu a Execução Provisória, determinando a intimação da executada para pagamento voluntário da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa de 10% (dez por cento), bem como incidência de honorários advocatícios no mesmo percentual de 10% (dez por cento). O prazo assinado, entretanto, transcorreu
in albis
.

Diante da inexistência de recursos financeiros em contas bancárias da agravada, estando o contrato garantido por fiança e tendo os fiadores anuído com os ônus derivados desta ação renovatória, o agravante pediu a inclusão dos fiadores no polo passivo, para que fossem intimados ao pagamento do débito em aberto, o que foi negado pelo magistrado de primeiro grau.

Requer que, conforme dicção expressa do artigo 71 da lei 8.245/91, sejam os fiadores admitidos no atual estágio do processo, mormente por não serem os mesmos legítimos a figurarem no polo passivo da demanda inaugurada em desfavor da empresa.

Exercendo juízo de admissibilidade parcialmente positivo,
conheço em parte do presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até o presente momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade. Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois interposto contra decisão
em sede de tutela de urgência
.

Trago o contexto fático já exposto na
decisão ora combatida:

Trata-s
e
de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada em face da então locatária REDE FAMA DE PNEUS LTDA, e cuja parte Exequente (locadora) peticionou a fls. 474-9 postulando a inclusão no polo passivo, dos
fiadores
do contrato de locação.

Sem razão a Exequente, com a devida vênia. Nenhum dos fiadores indicados participou da fase de conhecimento, aplicando-se neste caso a norma de regência e a sedimentada jurisprudência do STJ:

CPC, art. 513, § 5º
. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado (
STJ
, Súmula nº 268)

Por esse motivo,
INDEFIRO
a inclusão dos fiadores na fase de cumprimento de sentença já deflagrada

A primeira temática relevante a ser consignada é a de que
o caso sub judice retrata situação totalmente diversa
dos precedentes ainda que vinculantes que compõem a decisão recorrida. Ou seja, não se trata de ação de despejo, mas renovatória que, conforme regramento positivado traz contornos específicos que entendo pertinentes ressaltar.

No contexto normativo eleito pelas partes, na ação renovatória fixou o legislador ordinário que é imprescindível a existência de requisitos além daqueles que foram positivados no antigo CPC em seu art. 282, atual 319 CPC/15.

E a pertinente redação legal dispõe que:

Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no
art. 282 do Código de Processo Civil,
a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com

VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for;

Ao que me servi da interpretação dos tribunais superiores quanto a melhor
exegese

a ser dada ao artigo mencionado, principalmente por acolher no íntimo a previsão constitucional de que ninguém será privado de seus bens e direitos sem o devido processo legal.
E, diante da previsão normativa, verifico que se encontra hígida a regra constitucional e, ainda, o devido processo legal.

A regra
ordinária
invoca uma leitura mais dinâmica para com os termos da avença ao estipular que os fiadores devem anuir ao ajuizamento da ação renovatória, sem que, contudo, lhes seja exigível a integração na relação jurídica firmada. E esta conclusão é dirigida pela interpretação do Superior Tribunal de Justiça conforme se segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO QUE AMPARA A EXECUÇÃO. MAIS DA METADE DO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916. AÇÃO RENOVATÓRIA. DECLARAÇÃO DO FIADOR DANDO ANUÊNCIA À PRORROGAÇÃO DO PACTO LOCATÍCIO. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA RENOVATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Na ação renovatória de aluguel, é desnecessária a citação do fiador quando é apresentada declaração desse conjuntamente com a petição inicial da ação renovatória, em que o garante assume os encargos do contrato que se pretende renovar. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1017282/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011)

No voto condutor consta expressamente que:

[...]
A propósito, este Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, na ação renovatória de aluguel, é desnecessária a citação do fiador quando é apresentada declaração desse conjuntamente com a petição inicial da ação renovatória, em que o garante assume os encargos do contrato que se pretende renovar.

Por oportuno, transcrevo os seguintes precedentes desta Corte:[...] 3 - Consoante lei especial, que regula a matéria, não há qualquer exigência na citação dos fiadores na Ação Renovatória, já que estes são garantidores das obrigações assumidas pelo(a) autor(a) da demanda - locatário(a) - e não sujeitos passivos na relação processual.
Ademais, a finalidade da citação é dar ciência ao réu ou interessado da existência do litígio que pugna pela intervenção do Poder Judiciário. Na renovatória, sendo o fiador integrante do pólo ativo da relação processual, tal exigência é legalmente suprida pela declaração deste (fiador) de que aceita os encargos da fiança referente ao imóvel, cujo contrato se pretende renovar
.

[...]

E essa interpretação é consolidada no tribunal da cidadania desde 2002, de onde se observa o presente julgamento sob a regência do Ministro José Arnaldo da Fonseca:

LOCAÇÃO.
AÇÃO RENOVATÓRIA. EXECUÇÃO DE DIFERENÇAS DE ALUGUÉIS NELA FIXADOS. POSSIBILIDADE DE OS FIADORES FIGURAREM COMO LITISCONSORTES, VISTO QUE DERAM ANUÊNCIA À PRORROGAÇÃO DO PACTO LOCATÍCIO
. NEGATIVA. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7, STJ. Recurso não conhecido. (REsp 327.917/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2002, DJ 19/12/2002, p. 391).

No sentido de reforçar o fundamento ora exposto trago ao contexto alguns trechos do voto do Ministro:

Sustentam os recorrentes que o v. acórdão objurgado malferiu o art. 568 do Código de Processo Civil, na medida em que consignou perfeitamente admissível a constrição judicial sobre bens dos fiadores. A
duzem, em suma, tratar-se de fiadores contratuais, razão pela qual não poderiam ser executados com base em título judicial, já que não participaram da ação renovatória e tampouco figuram no título executivo
.

[...]

A orientação jurisprudencial é no sentido de ser possível a execução dos aluguéis contra o inquilino e o fiador, conjugando-se o art. 62, I, da Lei 8.245/91 com os arts. 46 e 292, do CPC. Sejam exemplos: STJ, 5ª Turma, REsp 228.943/SP, Rel. Min. José Arnaldo, DJ 17.04.2000; REsp 184.490/SP, 5ª Turma, rel. Min. José Arnaldo, DJ 18.12.98
.

[...]

Na hipótese aqui, colhe-se do voto condutor, do il. Juiz relator Mendes Gomes, às fls. 160/1:"É bom que se assinale que, nos autos da ação renovatória há declaração firmada pelos apelantes, concordando em continuarem como fiadores do imóvel alugado pela locatária,
inclusive dizendo-se "de pleno acordo com o novo aluguel a ser acordado entre as partes" (doc. fl. 43). Em assim sendo, inequívoca a ciência dos apelantes quanto a ação renovatória proposta.
"

Desse modo, aceitaram os fiadores a responsabilidade de continuarem a prestar garantia, e contravir a esta assertiva importaria examinar prova, com empeço na Súmula 7, do ST
J

Ao julgar o recurso de agravo de instrumento nº 024.089.009.963, a egrégia Terceira Câmara Cível - sob a relatoria do eminente Desembargador Substituto Willian Silva -
assentou a possibilidade de responsabilizar o fiador, com ciência inequívoca do ajuizamento da ação renovatória do contrato de locação, pelo adimplemento dos alugueres na hipótese de sua improcedência, haja vista o caráter dúplice da demanda
.

Ocorre que, ali também se consignou a necessidade de observância ao contraditório em prol dos fiadores quando do cumprimento da sentença para discussão de qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação.

Confira-se a ementa do julgado:

“
CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER DÚPLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS FIADORES. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que o posicionamento pacífico da jurisprudência é no sentido de que, uma vez não citado para integrar o pólo passivo da ação de despejo, não deve o fiador responder pela execução do julgado.
Entretanto, tal entendimento não deve ser aplicado à ação renovatória de contrato de locação, onde o fiador tem ciência inequívoca da existência da ação desde seu ajuizamento, podendo eficaz e oportunamente intervir
. 2. O contraditório em favor dos fiadores estará plenamente garantido em sede de cumprimento da sentença, podendo os mesmos oferecer impugnação que verse sobre diversas questões, dentre elas, o próprio valor a ser executado ou qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação. Inteligência do artigo 475-L do CPC.” (TJES, 3ª C. Cível, AI nº 024.089.009.963, rel. Des. Subst. Willian Silva, j. 21/10/2008, DJES 04/11/2008

Trata-se de nítida hipótese de extensão
dos efeitos subjetivos
da demanda pela exigência legal de que
os fiadores
tenham anuído expressamente aos termos do contrato e cientes de que a demanda é hábil a ser proposta.

O
utrossim, deixo consignado que, a despeito os julgados colacionados do Egrégio Tribunal de São Paulo, ainda que após a alteração do quadro processual com a vigência do novo CPC, ao meu sentir não possuem fundamento hábil a afastar a especialidade como critério de interpretação legal.

N
o que concerne ao pedido formulado pela parte em sede de contrarrazões, há muito sedimentou-se que a peça de resistência não possui o
status
de trazer a corte pretensão para além da manutenção dos termos da decisão com a qual anuiu pela ausência de interesse, devendo, portanto, se assim entender, formular seu pedido em sede de primeiro grau.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO para que sejam incluídos os fiadores no polo passivo do cumprimento de sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004323-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
ISTRIBUIDORA VITÓRIA LTDA EPP

AGRAVADO:
F
AMA PNEUS AUTO CENTER LTDA EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO RENOVATÓRIA – INCLUSÃO DE FIADORES EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REGRA DE ESPECIALIDADE – PREVISÃO DO ART. 71, VI DA LEI 8.245/91 – PRECEDENTES DO STJ – ANUÊNCIA DA RELAÇÃO DEFLAGRADA PELA LOCATÁRIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
É
pertinente estabelecer que a ação renovatória exige, para seu ajuizamento, além das previsões normativas do art. 319 do CPC, a anuência expressa dos fiadores quanto a ação deflagrada
.

2.
C
onforme entendimento do STJ:
A orientação jurisprudencial é no sentido de ser possível a execução dos aluguéis contra o inquilino e o fiador, conjugando-se o art. 62, I, da Lei 8.245/91 com os arts. 46 e 292, do CPC. Sejam exemplos: STJ, 5ª Turma, REsp 228.943/SP, Rel. Min. José Arnaldo, DJ 17.04.2000; REsp 184.490/SP, 5ª Turma, rel. Min. José Arnaldo, DJ 18.12.98
.

3.
Invoca-se a regra da especialidade, mormente pela leitura do art. 72, VI, da Lei 8.245/91, quanto a desnecessidade do fiador constar expressamente na ação renovatória
.

4
.

Recurso conhecido
e provido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer do recurso e
D
AR
o provimento almejado
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 02_ de _agosto__ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.